Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS INDEVIDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Em regra, caracterizadas as contratações impugnadas por meio de cartão de crédito ativado por senha pessoal, deve o correntista arcar com o ônus imposto pelas contratações indesejáveis. Porém, ao que consta na documentação acostada à Inicial do presente feito, em especial no documento de contestação de débito elaborado pelo próprio Banco do Brasil S.A, o autor/agravado não mantinha suas senhas anotadas junto ao plástico entregue ao suposto estelionatário, informação a qual afasta a responsabilidade do consumidor e evidencia falha na prestação do serviço pelo banco agravante, principalmente, no que se refere à segurança nos atos de contratações realizadas de forma unipessoal.
2. Nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, deve-se ressaltar que, nos termos do art. 14, § 1o, inciso II, do próprio Código de Defesa do Consumidor, a instituição bancária (fornecedor) responde pelo serviço defeituoso prestado ao consumidor, principalmente quando não fornece a segurança esperada em uma relação de consumo.
3. Não demonstrada a imprudência do consumidor quanto à necessária guarda de sua senha pessoal de cartão crédito; e tendo em vista a senilidade do autor/agravado, fato conhecido pelo banco agravante, que mantém o cadastro atualizado de seus clientes, e que impõe a adoção de procedimentos mais rigorosos de segurança quanto à obtenção de empréstimos, mostra-se evidenciada a probabilidade do direito autoral, conforme consignou o d. Juízo a quo.
4. No caso em tela, o requisito atinente ao perigo de dano também se mostra evidenciado em relação ao autor/agravado, uma vez que não indicada a sua responsabilização pelas contratações impugnadas, até a presente etapa processual, não deve ele sofrer os descontos decorrentes de tais contratações, os quais reduzem o montante disponível, em conta bancária, para fins de subsistência própria.
5. Presentes os requisitos assinalados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade de direito e o perigo de dano, escorreita a decisão agravada, por meio da qual o Juízo de origem concedeu a Tutela de Urgência em favor do consumidor, para suspender os descontos, efetuados na conta bancária autoral, relativos à contratação impugnada nos autos.
6. Assim, regular, também, a fixação de multa (astreintes) pelo Juízo a quo (art. 537, Código de Processo Civil).
7. Recurso conhecido e desprovido.